Tribunal: TJSP
Processo: 1004241-09.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Ação DE obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor.

Ementa:
Ação DE obrigação de fazer cumulada com INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do requerente. Inadmissibilidade. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor. Não comprovado o atendimento à cláusula contratual sexta, item II, que corresponde a trabalhos sociais, a serem realizados pelo aluno, quinzenalmente, durante todo o curso. Ônus do qual o requerente não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Descumprimento que libera a instituição de ensino do compromisso de pagar o financiamento estudantil. Decisão preservada

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004241-09.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
RAMOS DOS SANTOS, são apelados OPEN EDUCAÇÃO LTDA. e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO VENCIDO O 3o DESEMBARGADOR QUE LHE
DAVA PROVIMENTO EM PARTE. PASSARAM A INTEGRAR A TURMA
JULGADORA OS DESEMBARGADORES JOSÉ MARCOS MARRONE E
VIRGÍLIO DE OLIVEIRA JÚNIOR. EM JULGAMENTO ESTENDIDO POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 3o
DESEMBARGADOR QUE LHE DAVA PROVIMENTO EM PARTE. DECLARA
VOTO O 3o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA, J. B. FRANCO DE GODOI,
JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1004241-09.2019.8.26.0010
Apelante: Tiago Ramos dos Santos
Apelados: Open Educação Ltda. e Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1004241-09.2019.8.26.0010
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Luis Fernando Cirillo
1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga da Comarca da Capital
VOTO No 10032
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Insurgência do
requerente.
Inadmissibilidade.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato
particular
de
prestação
de
serviços
educacionais.
Financiamento do FIES a ser pago pela instituição de ensino
mediante requisitos a serem cumpridos pelo autor. Não
comprovado o atendimento à cláusula contratual sexta, item II,
que corresponde a trabalhos sociais, a serem realizados pelo
aluno, quinzenalmente, durante todo o curso. Ônus do qual o
requerente não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do
CPC. Descumprimento que libera a instituição de ensino do
compromisso de pagar o financiamento estudantil. Decisão
preservada
Recurso desprovido.
1. Recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo,
deixando de intimar as partes contrárias para apresentação de contrarrazões, eis que já
ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais ajuizada por Tiago Ramos dos Santos em
face de Open Educação Ltda. e Banco do Brasil S/A, cujo pedido foi julgado
improcedente (fls. 243/250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irresignado, apela o requerente pretendendo a reforma da
decisão primeva (fls. 253/262).
Recurso respondido (fls. 265/282).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Alega o requerente, em síntese, que se matriculou junto à
faculdade requerida no curso de Administração, fazendo uso de financiamento
estudantil (FIES), que seria garantido pela própria instituição de ensino com o programa
“FIES SOCIAL”. Diante da adesão ao programa, as partes celebraram instrumento de
garantia de pagamento das prestações do FIES por parte da faculdade, mediante
cumprimento de determinados requisitos pelo estudante.
Nesse sentido, sustenta o demandante que teria finalizado
o curso com o cumprimento dos requisitos elencados pela instituição e que, dessa
forma, faz jus à cobertura garantida pela prestadora. Ocorre que, a faculdade se recusou
a cumprir a obrigação pactuada.
Infrutíferas as tentativas de resolução da controvérsia na
esfera administrativa, o autor houve por bem ajuizar a competente ação requerendo o
cancelamento do débito automático que vem sendo realizado em sua conta bancária
desde 10/07/2019, a expedição do diploma do autor e a condenação dos requeridos ao
pagamento integral do FIES e de indenização por danos morais.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, como descrito alhures, contra o que se insurgiu o
requerente arguindo o cumprimento de sua parte na avença, o que enseja a quitação do
FIES e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
Pois bem. A relação jurídica entre as partes está
devidamente comprovada no bojo do caderno processual, o que se dessume pela simples
análise da documentação trazida com a inicial e por ocasião das defesas.
Em suas razões recursais sustenta o apelante, repita-se, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de suas obrigações do programa de financiamento contratado.
É cediço que os réus se recusaram a quitar o
financiamento estudantil, sob o fundamento de descumprimento da responsabilidade
contratual do aluno descrita na cláusula sexta, item II.
Com efeito, a cláusula sexta, item II, do contrato dispõe
que compete ao aluno participar: “a cada quinze dias, de alguma atividade social, que
deverá ser comprovada por meio de declaração emitida, pela competente entidade ou
organização sem fins lucrativos” (fls. 32).
E, no caso vertente, não restou comprovado pelo
demandante o cumprimento da respectiva cláusula, ônus do qual não se desincumbiu,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Conforme acostado aos autos pela instituição de ensino e
pelo requerente às fls. 55/66 e 207/227, foi comprovada a prestação de serviços
voluntários pelo aluno nas datas de 13/01/2014, 19/02/2014, 12/03/2014, 21/05/2014,
22/07/2014, 07/10/2014, 21/05/2015, 29/07/2015, 29/08/2015, 15/09/2015, 31/03/2016,
27/05/2016, 14/07/2016, 25/03/2017, 04/06/2017, 22/06/2017, 03/07/2017, 14/09/2017,
16/11/2017 e 29/11/2017 (fls. 207/227).
Em outras palavras, não observada a participação do
apelante, quinzenalmente, durante todo o curso, em atividades sociais, descumprindo
sua obrigação no financiamento estudantil, o que enseja a manutenção da improcedência
dos pedidos.
Aliás, como decidido pelo MM. Juízo a quo, “A cláusula
sexta II do contrato de assunção e reconhecimento de dívida e outras avenças
celebrado entre as partes, trazido pelo próprio autor (fls. 30/33) estabelece, como
contrapartida à assunção pela instituição de ensino da dívida referente ao
financiamento contratado pelo autor junto ao Banco do Brasil a participação, a cada
quinze dias, de alguma atividade social, a ser comprovada mediante declaração
emitida pela entidade ou organização sem fins lucrativos. Não há como refutar a
interpretação, dada pela ré em sua contestação, de que tal estipulação impunha ao
autor a realização de um total de 96 ações sociais (duas por mês ao longo de todo o
curso). O autor alegou na inicial, de forma genérica, que cumpriu o serviços sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas os documentos que instruem a inicial, relativos a ações sociais comprovam a
realização, apenas, de 14 ações sociais (fls. 58, 60, 62, 63 e 65), até porque o
documento de fls. 64 é cópia do documento de fls. 63. Não obstante o cálculo de 96
ações sociais, e a afirmação de que não havia prova documental do adimplemento
completo da referida obrigação de realização de ações sociais, a réplica não só não
complementou a prova documental da realização das ações sociais como nada
acrescentou que fosse capaz de rechaçar a tese da requerida. Tem-se um quadro, então,
em que o autor não adimpliu com obrigação a seu cargo que o habilite a exigir da
instituição de ensino requerida o cumprimento da obrigação de assumir a dívida do
FIES (fls. 250).
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS FIES Garantia de pagamento, mediante o cumprimento
de determinados requisitos Descumprimento das cláusulas 3.2, 3.3,
3.5 e 3.6
Abusividade
Inexistência - Danos morais não
comprovados - Ação improcedente
Recurso desprovido, com
observação” (TJSP; Apelação Cível 1061912-25.2017.8.26.0506;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
“Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
serviços educacionais pretensão da autora de compelir a requerida
entidade educacional ao pagamento do financiamento estudantil
contraído junto ao requerido banco, bem como a condenação dos
réus ao pagamento de indenização por danos morais
-
inadmissibilidade
descumprimento pela postulante do requisito
"excelência acadêmica" e de realização de trabalhos voluntários,
além de não demonstrar obtenção de nota mínima junto ao ENADE
(cláusulas 3.2, 3.3 e 3.4 do FIES) fundada recusa da instituição
financeira ao pagamento do financiamento existência da dívida por
parte da autora - danos morais não caracterizados
incabível
repetição em dobro do indébito - demanda improcedente recurso
improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003523-85.2018.8.26.0482;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FIES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DANOS MORAIS
Autora que, no segundo semestre de 2012, ingressou no curso de
Administração, ministrado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Nossa Senhora Aparecida, unidade de Sertãozinho, e celebrou
contrato de financiamento estudantil e 'Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual a ré se
comprometeu, mediante certas condições, após o término do curso, ao
pagamento das parcelas do financiamento
Inocorrência de
propaganda enganosa ou de falta de clareza no fornecimento das
informações Basta a análise dos instrumentos contratuais firmados
para a devida compreensão das cláusulas deles constantes, das quais,
inclusive, teve ciência a autora, assumindo o risco acerca da
possibilidade do descumprimento de quaisquer das condições lá
expostas, de molde que não se vislumbra qualquer ilegalidade na
conduta da corré
Não comprovação do cumprimento das
obrigações contratuais pela autora Descumprimento das cláusulas
3.3 e 3.5 do contrato Descumprimento das condições pela autora
que libera a ré do compromisso de pagar o financiamento estudantil,
nos termos da cláusula 3.7 do contrato Inexistência de ato ilícito
Danos morais não caracterizados Pedido improcedente Decisão
mantida Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo
recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$50.412,00,
sem atualização), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade
de
justiça
concedida
à
apelante

Apelo
improvido”(TJSP; Apelação Cível 1003615-09.2018.8.26.0597;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019).
Destarte, não comporta reparos a decisão profligada,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, com
fulcro no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da
justiça gratuita a que faz jus o autor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 49917 (DIVERGENTE DO VOTO no 10032 do
DR. MARCOS GOZZO)
APEL.No: 1004241-09.2019.8.26.0010
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : TIAGO RAMOS DOS SANTOS
APDO. : OPEN EDUCAÇÃO LTDA E BANCO DO BRASIL S.A.
1) Adoto o Relatório.
2)
Divirjo
do
e.
Relator
para
reformar a sentença e dar provimento em parte ao
recurso, de modo a condenar a apelada a arcar com
parcela do financiamento estudantil.
O único ponto de divergência reside
na interpretação mais favorável ao consumidor em
relação à cláusula sexta do instrumento “sub
judice”.
Dispõe a indigitada norma contratual,
mais precisamente no “item II”, que compete ao
aluno, a cada quinze dias no período letivo,
realizar alguma atividade social, a qual deveria
ser comprovada por meio de declaração emitida pela
entidade beneficiada (fl. 32).
O cumprimento deste dever por parte
do aluno o beneficiaria, na medida em que a
instituição de ensino passaria a ser a responsável
pelo pagamento do financiamento estudantil.
É fato reconhecido que a obrigação
foi cumprida em parte pelo apelante, conforme
consignado no próprio voto condutor:
“Conforme acostado aos autos pela instituição de ensino e pelo
requerente às fls. 55/66 e 207/227, foi
comprovada
a
prestação
de
serviços
voluntários pelo aluno nas datas de
13/01/2014,
19/02/2014,
12/03/2014,
21/05/2014,
22/07/2014,
07/10/2014,
21/05/2015,
29/07/2015,
29/08/2015,
15/09/2015,
31/03/2016,
27/05/2016,
14/07/2016,
25/03/2017,
04/06/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/06/2017,
03/07/2017,
14/09/2017,
16/11/2017 e 29/11/2017 (fls. 207/227).”
(página 3 do voto)
Com efeito, forçoso reconhecer que o
aluno não cumpriu de forma integral com as suas
obrigações contratuais.
Entretanto, tal fato não pode afastar
por completo o benefício que seria concedido ao
estudante, tendo em vista o art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor.
“Art.
47.
As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas
de
maneira mais favorável ao consumidor.”

O cumprimento parcial da obrigação
não pode ser ignorado, até porque, não há dúvida
que
estas
atividades
também
favoreceram
a
instituição de ensino.
A realização de atividades sociais,
ainda que de forma parcial, trouxe prestígio tanto
para o aluno quanto para a escola na sociedade.
Em observância ao princípio da boa-fé
objetiva, a instituição de ensino não poderia
ignorar esta situação e, simplesmente, impor ao
aluno todo o ônus do financiamento.
Conforme
assinalado
pela
própria
apelada, o aluno cumpriu com 27 das 96 ações
sociais que estavam estipuladas, o que corresponde
ao
cumprimento
de,
aproximadamente,
30%
da
obrigação.
Dessarte, o caso é de condenar a
instituição de ensino a arcar com 30% do débito do
autor perante a instituição financeira nos limites
previstos no contrato de assunção de dívida
firmado entre as partes.
Neste sentido, já decidiu este Sodalício: “Apelação. Contrato de financiamento estudantil firmado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição
financeira.
Concomitante
realização de contrato de assunção de
dívida com a instituição de ensino com
cláusula de cumprimento de ações sociais
pela autoraaluna. Comprovação de cumprimento parcial das obrigações
assumidas pela autora. Dos 96 relatórios
quinzenais de ações sociais devidos durante a realização do seu curso
superior somente foram apresentados 28
relatórios, conforme reconhecido pela
própria requerida, o que corresponde a
30% do total. Aplicação dos princípios
da função social do contrato e da
interpretação mais favorável ao consumidor. Ações sociais realizadas
pela autora que, com certeza, reverteram
em prestigio da instituição requerida
perante toda a sociedade. Reforma da r.
sentença para que a requerida assuma 30%
do
débito
da
autora
perante
a
instituição financeira, nos limites do
contrato de assunção de dívida firmado
entre as partes. Recurso parcialmente
provido.”
(Apel.
1049847-84.2019.8.26.0002 - Relator(a):
Roberto Mac Cracken - Órgão julgador:
22a Câmara de Direito Privado -Data do
julgamento: 05/11/2020)
Os demais pedidos do consumidor não
prosperam, pois se vislumbra o engano justificável
no comportamento da escola e não houve qualquer
afronta a qualquer direito da personalidade do
recorrente.
Sobre o conceito de dano moral à luz
da
Constituição
Federal,
esclarece
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO:
“(...) dano moral, em sentido
amplo, envolve esses diversos graus de
violação dos direitos da personalidade,
abrange todas as ofensas à pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada
esta
em
suas
dimensões
individual e social, ainda que sua
dignidade não seja arranhada.” (PROGRAMA
DE RESPONSABILIDADE CIVIL - Pág. 84 ED.
ATLAS 2010 SÃO PAULO)
Em
razão
do
resultado
e
da
sucumbência recíproca, a parte autora deverá arcar
com 70% das custas e despesas processuais, e a
requerida deverá arcar com os 30% restantes.
E,
em
relação
aos
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, a autora também deverá arcar com 70% e a
requerida com os 30% restantes, observando a
gratuidade concedida à parte autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava-
se provimento parcial ao apelo.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
13FF1E01
7
10
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
E2E9ADE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004241-09.2019.8.26.0010 e o código de confirmação da tabela acima.